Tribunal: TJDFT
Processo: 0720726-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720726-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO É duvidosa, senão temerária, a provocação da jurisdição com o ajuizamento desta ação rescisória, por meio da qual se pretende desconstituir acórdão prolatado pela 3a Turma Cível/TJDFT, cuja ratio decidendi repousa no reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, por simulação, entre a ora autora e a empresa Sterna, matéria que pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador, inclusive ex officio. Sob tal perspectiva, prima facie, e sem que isso configure incursão sobre o mérito da causa, seria irrelevante, juridicamente, que posterior perícia judicial contábil atestasse o fato de ter havido, “sob o ponto de vista técnico contábil”, regularidade nas movimentações financeiras entre as empresas Reserva e Sterna. Nota-se, ainda, dos documentos juntados pela autora, que a ação de produção de prova foi ajuizada, inicialmente, apenas pela empresa Sterna, que, para justificar a sua legitimidade ativa, afirmou, em petição de ID 36635006 – p. 242, que “teve sua esfera jurídico-patrimonial diretamente afetada pela decisão que se busca rescindir”; e, mais, que “O art. 967, por sua vez, estabelece que a ação rescisória poderá ser ajuizada pelo terceiro juridicamente interessado (inciso II), bem como por aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção (inciso IV)”. Curiosamente, na mesma petição de ID 36635006 – p. 242, a autora Sterna requereu a alteração do polo passivo, para que a empresa Reserva Investimentos Imobiliários, autora da presente rescisória e sócia majoritária da Sterna, passasse a constar, doravante, do polo ativo da referida ação de produção de prova (pj-e n. 0712770-77.2021). Não obstante, o juízo da 4a Vara Cível de Brasília indeferiu a inicial, por ausência de legitimidade ativa e interesse de agir da Sterna, tendo em vista inexistir ainda o trânsito em julgado do acórdão (ID 36635007), mas retratou-se, em seguida, considerando preenchidas as referidas condições da ação, diante do pedido anterior de inclusão da Reserva no polo ativo e o superveniente trânsito em julgado superveniente do acórdão, ante a renúncia recursal da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela autora (ID 36635007 – p. 24/26). Por fim, houve a homologação da prova pericial (decisão de ID 36635007 – p. 14) e, com base nesse documento, a presente ação rescisória, ao contrário do que, até então, indicava a finalidade da produção autônoma de prova, vem a ser ajuizada pela autora da ação de cobrança e sócia majoritária da empresa Sterna, evidenciando causa de pedir desvinculada da expressa previsão legal. Ante o exposto, nos termos dos arts. 9o e 10, do CPC, concedo o prazo de 10 dias úteis, para a autora demonstrar o cabimento da presente ação rescisória (CPC, inc. VII, art. 966), a sua pertinência quanto à legitimidade ativa e ao interesse de agir, mormente quanto já ciente que a realização de prova pericial contábil, de objeto semelhante, já havia sido indeferida na ação de cobrança n. 0707340-86.2017 (ID 36635006 - p. 151/153). Ainda sob pena de indeferimento da inicial, deverá a autora regularizar o depósito previsto no art. 968, II, CPC, porquanto o documento de ID 36634981, além de retratar mera “MINUTA SEM VALOR LEGAL”, o seguro fiança garantia tem aplicação específica no processo de execução, para fins de substituição da penhora, equiparando-se a dinheiro (art. 835, §2o, do CPC), sendo nesse sentido, inclusive, o REsp. 1.691.748/PR. Int. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora